Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-68.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DOIS APELANTES. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ATUAÇÃO RELEVANTE NA PRÁTICA DELITIVA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INDEFERIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.

2. Em razão da declaração pública de situação de pandemia diante do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19, com atenção, entre outras, à importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos, pessoas custodiadas e usuários em geral.

3. Este Tribunal de Justiça, seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, editou atos normativos para disciplinar a prestação jurisdicional durante a pandemia, em que ainda se prioriza a realização das audiências por videoconferência, sendo excepcional o agendamento de audiências presenciais. A retomada das audiências presenciais a partir de 03/08/2020 apenas contempla adolescentes internados em estabelecimentos que não dispõem de salas de videoconferência, não sendo o caso do recorrente.

4. As audiências por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois garantem o direito de presença do adolescente e permitem o contato entre ele e seus familiares, bem como com todos os atores processuais, sendo o meio atualmente disponível para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de adolescente internado.

5. O depoimento seguro e harmônico da vítima, as declarações dos policiais responsáveis pela apreensão e condução dos adolescentes, atrelados ao encontro dos telefones subtraídos na posse de um dos adolescentes e o reconhecimento, na delegacia, de todos os autores, são provas suficientes para comprovar a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado.

6. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que garante rápida fuga aos comparsas na direção de veículo, porque concorre de forma relevante para a consecução do delito.

7. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em Juízo.

8. Não há previsão legal para o retorno do adolescente à medida socioeducativa já imposta em outros autos, uma vez que cada ato infracional praticado pelo adolescente deve gerar, após o seu devido processamento, a aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e que melhor atenda às necessidades do adolescente, ex vi do § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/90.

9. Mostram-se adequadas as medidas socioeducativas aplicadas, visto que se trata da prática de ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Na espécie, os adolescentes ostentam diversas passagens pela vara da infância, estando em situação de risco, o que demonstra a ineficácia de medidas em meio aberto anteriormente aplicadas.

10. Recurso conhecido e não provido para manter inalterada a sentença que aplicou ao primeiro Apelante medida socioeducativa de semiliberdade e ao segundo Apelante medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.